Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Número do processo: 0703717-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RYAN SILVA DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo em execução penal, com pedido liminar, interposto por RYAN SILVA DE ARAUJO contra a decisão de ID: Num. 23047842 - Pág. 16/17, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o seu pedido de progressão ao regime aberto, em razão da homologação de punição administrativa referente à prática de falta de natureza média, antes de decorrido o prazo de reabilitação. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (SEEU), é possível verificar que, em 11/02/2021, foi proferida nova decisão pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, deferindo a progressão do agravante para o regime aberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Nesse passo, a parte agravante deve ser intimada para se manifestar se ainda subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente agravo em execução que visa à progressão ao regime aberto, a contar do dia 07/12/2020. Posto isto, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco dias) para que se manifeste sobre a perda superveniente do interesse recursal ou sobre a possibilidade de prosseguimento do presente pedido recursal, sob pena de extinção. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2021 12:54:06. ROBSON BARBOSA Desembargador